Tribunal: TJMT
Processo: 0002598-86.2016.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002598-86.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANA LÚCIA DA SILVA CUNHA (VÍTIMA), MARIA IDALINA DA SILVA - CPF: 699.617.191-15 (APELANTE), O Ministerio Publico Estadual (APELADO), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FILHO HILARIO DA CUNHA - CPF: 800.085.771-53 (APELANTE), YASMIN REGINA DA SILVA GUIA - CPF: 043.103.391-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002598-86.2016.8.11.0032

APELANTE: MARIA IDALINA DA SILVA, ANTONIO FILHO HILARIO DA CUNHA

APELADO: MPEMT - ROSÁRIO OESTE

VV

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO –
RECURSO DEFENSIVO
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA É HARMÔNICO E ESTA EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes contra os costumes, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas testemunhais e materiais carreadas aos autos.

Uma vez caracterizada e demonstrada a materialidade e autoria delitivas, a condenação dos réus pelo crime de estupro, deve ser confirmada.

R E L A T Ó R I O

VV

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002598-86.2016.8.11.0032

APELANTE: MARIA IDALINA DA SILVA, ANTONIO FILHO HILARIO DA CUNHA

APELADO: MPEMT - ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
M. I. D. S.
e
A. F. H. D. C.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, na qual foram condenados às penas privativas de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão (M. I. D. S.) pela prática do delito tipificado no artigo 213, §1o, c/c artigo 13, §2o, “a”, na forma do artigo 71 (duas vezes), todos do Código Penal; e à pena de 20 (vinte) anos de reclusão (A. F. H. D. C.) pela prática dos crimes dispostos no artigo 213, §1o, c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71 (mais de sete vezes), todos do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Os recorrentes anseiam em suas razões de apelação, pela absolvição por ausência de provas para suas condenações, afirmando inclusive que a suposta vítima os inocentou das acusações.

O Ministério Público ao apresentar as respectivas contrarrazões, contrapõe os argumentos apelativos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Promotora de Justiça designada, Dra. Claire Vogel Dutra, é pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020